Tribunal: CARF
Processo: 16004.000299/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI 4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO. OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. GPS. CAMPO VAZIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A inexistência de valor preenchido no campo específico da GPS, destinado às contribuições para as outras entidades e fundos, comprova a ausência de recolhimento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000299/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.802 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
NORMA
DE
SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE.
SÚMULA
CARF
N.o
150.
ADI
4.395
NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o
790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se
exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000299/2008-68
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000299/2008-68

n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa
jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU
de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente
julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto
não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é
de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por
ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso
do enunciado sumular.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO. OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS. GPS. CAMPO VAZIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A inexistência de valor preenchido no campo específico da GPS, destinado às
contribuições para as outras entidades e fundos, comprova a ausência de
recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 143/152), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 125/131), proferida em sessão de 28/04/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-30.072, da 12.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000299/2008-68

no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PRODUÇÃO
RURAL.
FATO
GERADOR.
COMERCIALIZAÇÃO.
SUB-ROGAÇÃO.
ADQUIRENTE.
CONTRIBUIÇÃO.
OUTRAS ENTIDADES. GPS. CAMPO VAZIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A pessoa jurídica que adquire produção rural fica sub-rogada na obrigação do produtor
rural pessoa física e diretamente responsável pela contribuição que deixar de descontar
ou descontar em desacordo com a legislação pertinente.
A inexistência de valor preenchido no campo específico da GPS, destinado às
contribuições para as outras entidades e fundos, comprova a ausência de recolhimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (DEBCAD no 37.135.322-0),
referente às contribuições previdenciárias devidas, a cargo da empresa, incidentes sobre
o total das remunerações pagas aos segurados empregados a título de décimo-terceiro
salário, na competência 13/2006, e sobre a comercialização de produção rural adquirida
de pessoas físicas, no período de 11/2004 a 05/2007, destinadas as outras entidades ou
fundos.

No Relatório Fiscal de fls. 34/37, a fiscalização informou, em síntese, que:

- A autuada adquiriu produto rural de pessoa física e deixou de recolher as
contribuições incidentes sobre o valor da comercialização, no período de 11/2004 a
05/2007, bem como não houve declaração em GFIP;

- Constatou que não houve declaração em GFIP, nem o recolhimento das
contribuições sobre os pagamentos realizados aos empregados, a título de décimo-
terceiro salário do ano de 2006, dos estabelecimentos 89.(...)/0016-30 e 89.(...)/0019-83;

- Serviram de base para o levantamento, os demonstrativos de entrada de gado,
as notas fiscais de entrada de produto rural e folhas de pagamentos apresentados pela
empresa;

- As bases de cálculo e alíquotas aplicadas constam do relatório DAD –
Discriminativo Analítico do Débito e os fundamentos legais do débito no relatório FLD;

- Para o lançamento das contribuições foi utilizado o L1 – RURAL
FRIGORÍFICO, para a comercialização da produção rural, L4 – FOLHA
FRIGORÍFICO SEM GFIP, para o décimo-terceiro salário do estabelecimento
89.(...)/0016-30 e L5 – FOLHA GRAXARIA SEM GFIP, para o décimo-terceiro salário
do estabelecimento 89.(...)/0019-83.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000299/2008-68

Inconformado com a autuação, o sujeito passivo apresentou em 19/12/2008, peça
impugnatória, de fls. 93/101, através da qual contesta o lançamento do débito, alegando,
em síntese, que:

- A contribuição destinada ao SENAR não é devida pela autuada, dada a
impossibilidade de incidência cumulativa com as do SENAI e SENAC;

- Em se tratando de empresa urbana, esta deve recolher contribuições destinadas
ao SENAI e SENAC, e quando rural, as destinadas ao SENAR;

- A empresa considerada urbana deve recolher as contribuições que se reverterão
a seus segurados empregados, ficando dispensada da destinada ao SENAR;

- Relativamente às contribuições destinadas ao INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE
e FNDE, os recolhimentos foram realizados, tempestivamente, em 20/12/2006, porém,
houve equívoco no preenchimento da GPS, onde foi preenchida a competência 12/2006,
quando o correto seria 13/2006;

- O pagamento é hipótese de extinção do crédito tributário, previsto no artigo
156, I, do CTN, não pode o equívoco no preenchimento da GPS servir de escopo para o
seu não reconhecimento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 05/08/2010, e-fl. 142, protocolo recursal em 01/09/2010,
e-fl. 143), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000299/2008-68

incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere às contribuições, a cargo da empresa, incidentes sobre o total das remunerações
pagas aos segurados empregados a título de décimo-terceiro salário, na competência 13/2006,
apuradas em folha de pagamento, quanto às contribuições destinadas as outras entidades ou
fundos (Salário-Educação/FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE). Outrossim, tem-se o
lançamento em razão de sub-rogação das contribuições, a cargo da empresa adquirente,
incidentes sobre a comercialização de produção rural adquirida de pessoas físicas produtores
rurais quanto ao SENAR, no período de 11/2004 a 05/2007.
Consta que tanto a compra do produto rural (produção adquirida), como os
pagamentos a título de décimo-terceiro salário não foram declarados em GFIP.
Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na impugnação,
inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão, atentando-se ao
contencioso administrativo instaurado, a recorrente desenvolve a mesmíssima linha
argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas. Neste
prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim
como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais,
confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como
meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção
da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o
9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu
o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

No que diz respeito à contribuição incidente sobre a comercialização de
produção rural, adquirida de produtores rurais pessoas físicas, pela [recorrente], cabe,
inicialmente, ressaltar que, os fatos geradores ocorreram no período de 11/2004 a
05/2007, portanto, o julgamento observará as normas vigentes nesta época, conforme
determina o artigo 144 do CTN: (...)

Ao contrário do que aduz a Defendente (...) o DecretoLei no 1.146/70 não
regula a contribuição para o SENAR, que foi criado pela Lei no 8.315/91. O relatório
Fundamentos Legais do Débito, às fls. 20, informou que se tratava da exigência de uma
contribuição estabelecida pelo artigo 6o da Lei 9.528/97, com a redação dada pela Lei no
10.256/01, do produtor rural, de que trata o artigo 12, V, “a”, da Lei no 8.212/91, mas
que foi sub-rogada à Defendente, enquanto adquirente da produção comercializada, por
imposição legal contida no artigo 30, IV, da Lei 8.212/91, (...):
(...)

Ora a fundamentação da autuação foi no sentido de cobrar a contribuição devida
pelo produtor rural, que deveria ter sido arrecadada e recolhida pela Defendente,
enquanto sub-rogada na obrigação da pessoa física. Sub-rogação é a substituição de uma
pessoa por outrem, na mesma relação jurídica, aqui, é utilizada no sentido de assumir a
obrigação do produtor rural pessoa física, descontando e recolhendo no prazo previsto
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000299/2008-68

as contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor da comercialização da sua
produção.

A sub-rogação é imposta a todas as empresas, pessoas jurídicas, urbanas ou
rurais, ainda que sejam optantes pelo SIMPLES ou filantrópicas, basta que adquiram
produto rural de pessoa física. Neste sentido, o artigo 33, § 5o, da Lei 8.212/91,
explicitado pelo artigo 216, § 5o, do RPS, citados abaixo, assevera que o adquirente
ficará diretamente responsável pela importância que deixar de descontar do produtor
rural ou descontar em desacordo:
Lei 8.212
Art. 33, § 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
RPS
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado 0 que a respeito
dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal, obedecem às seguintes normas gerais:
§ 5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado
sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo
empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso
obrigados, não lhes sendo lícito alegarem qualquer omissão para se eximirem
do recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas
importâncias que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo
com este Regulamento.

Portanto, a autuação não se deu em virtude da [recorrente] ser contribuinte para o
SENAR, mas sim por ter deixado, na qualidade de sujeito passivo responsável por sub-
rogação, de descontar e recolher a contribuição devida pelo produtor rural pessoa física.
Assim, não há que se falar em bitributação ou superposição contributiva, pois a
exigência só foi possível a partir do momento em que o adquirente deixou de descontar
do contribuinte, assumindo a responsabilidade pelas importâncias por ele devidas, não
descontadas e não recolhidas, por força do disposto nos artigos 30, IV, e 33, § 5o, da Lei
8.212/91 c/c artigo 121, II, do CTN: (...).

Por este entendimento é que não há espaço para a argumentação trazida pela
Defendente, quanto à contribuição cumulativa ao SENAR e SENAC. A contribuição
para o SENAR, ora exigida, deixou de ser descontada do produtor rural pessoa física,
ficando a [recorrente] responsável pela importância que não foi recolhida. A
contribuição para o SENAC é devida sobre a folha de pagamentos da empresa, como
contribuinte, e não se confunde com a do SENAR, que é recolhida como responsável,
por sub-rogação.

No que se refere às contribuições sobre a remuneração dos empregados da
[recorrente], a título de décimo-terceiro salário do ano de 2006, destinadas ao INCRA,
SENAI, SESI, SEBRAE e FNDE, verificou-se que não houve o recolhimento
tempestivo e regular como argumentado pela autuada.

Consultando o sistema de arrecadação, constatou-se que, tanto para o
estabelecimento
de
CNPJ
89.633.945/0016-30,
quanto
para
o
de
CNPJ
89.633.945/0019-83 a empresa efetuou recolhimentos para a competência 12/2006, que
não foram suficientes para cobrir todo o valor devido, conforme extratos de fls.
129/132. Para a competência 13/2006, não houve qualquer recolhimento de
contribuição, em nenhum dos dois estabelecimentos, como se verifica às fls. 133/136.

Os recolhimentos realizados em GPS têm sua destinação conforme o
preenchimento dos campos especificados na guia. Assim, o campo “competência”
obriga a utilização dos recolhimentos para satisfação das contribuições daquele mês. O
montante recolhido em uma (01) ou mais guias de cada competência será destinado à
cobertura das contribuições, conforme sua distribuição nos campos específicos da GPS
(INSS, outras entidades e ATM/juros/multa).

Os valores preenchidos nos campos “outras entidades” e “ATM/juros/multa” só
podem ser utilizados para estas destinações, não sendo aproveitáveis para contribuições
do campo “INSS”. O valor preenchido no campo INSS, por sua vez, é destinado à
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000299/2008-68

cobertura das contribuições descontadas dos segurados, ao FPAS e aos benefícios
decorrentes do GILRAT, nesta ordem.

Apesar dos recolhimentos efetuados para a competência 12/2006, tal fato não
corrobora a alegação da [recorrente], de que houve pagamento tempestivo, posto que o
campo da GPS destinado aos recolhimentos destinados as outras entidades ou fundos
estão vazios, conforme extratos de fls. l29/l3l. Não se trata, pois de equívoco no
preenchimento da competência, mas falta de pagamento.
Demais disto, a temática da sub-rogação pela aquisição de produção rural do
produtor rural pessoa física não é nova neste Colegiado, tampouco em minha relatoria, a teor do
Acórdão CARF n.o 2202-009.142, datado de 13/09/2022, cuja ementa daquele julgado este
Relator assim exarou em decisão unânime:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF N.o 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis
ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
Súmula CARF n.o 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA
CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo
de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo
possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-
ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000299/2008-68

da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica
nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento
a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica
SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às operações de
aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-
ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não
prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei
n.o 8.315/1991.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do
lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de
infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular
os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e
autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Por fim, não descuido do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 4.395, que, em 21/12/2022, consignou: “Após o voto
do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator),
julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à
Constituição Federal, ao art. 30, IV [norma da sub-rogação], da Lei no 8.212/91, a fim de
afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua
aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91) cobrada nos termos da Lei no 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi
suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros
Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e
Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022”. (grifei)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000299/2008-68

Ocorre que, a proclamação do resultado ainda não se efetivou. A retomada do
julgamento em sessão presencial esteve agendado para se realizar em 23/03/2003, porém foi
adiado para 30/03/2023 e, em ato subsequente, consta que a Presidente do Supremo determinou,
em 29/03/2023, que o referido processo fosse “[e]xcluído do calendário de julgamento”,
conforme informação do andamento da ADI 4.395 no site do STF.
De toda sorte, cabe registrar que a imprensa especializada passou a divulgar que o
Supremo teria proibido a sub-rogação posta no art. 30, IV, da Lei 8.212. Exemplo claro do ora
afirmado é a seguinte matéria veiculada no dia 12/12/2022 no JOTA1 (acesso em 05/04/2023):
STF: maioria valida Funrural devido por pessoa física, mas proíbe sub-rogação
Para os magistrados, a obrigação é exclusiva de produtores,
não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram placar de seis a
cinco para decidir que é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária sobre
a receita bruta, em substituição à folha de pagamentos, para o produtor rural pessoa
física. É a chamada contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(Funrural).

Por outro lado, a maioria dos ministros também proibiu a sub-rogação instituída
pelo artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria concluiu que a
empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária ou a cooperativa não
são obrigadas a recolher a contribuição em nome do produtor rural pessoa física. Para os
magistrados, a obrigação é exclusiva desses produtores, não havendo, até agora, lei que
discipline a sub-rogação. Desse modo, frigoríficos, por exemplo, não são obrigados a
recolher a contribuição em nome do produtor rural pessoa física.

A controvérsia é objeto da ADI 4395. O julgamento estava suspenso desde maio
de 2020, quando os ministros formaram placar de 5X5, e foi retomado na última sexta-
feira (9/12) com o voto do ministro Dias Toffoli. O magistrado reconheceu a
constitucionalidade da contribuição sobre a receita, em substituição à folha de salários.

Para Toffoli, a cobrança foi instituída já na vigência da Emenda Constitucional
20/1998, sendo, portanto, constitucional. Essa emenda deu nova redação ao artigo 195,
inciso I, alínea b, da Constituição, que passou a prever a cobrança das contribuições
sobre “a receita ou faturamento”, sem qualquer discriminação.

Por outro lado, Toffoli considerou que não há lei disciplinando a sub-rogação da
contribuição. Portanto, os adquirentes, consumidores ou consignatários ou cooperativas
não são obrigados a recolher a contribuição.

Embora os ministros tenham formado maioria no caso, o julgamento segue no
plenário virtual até 16 de dezembro. Como os votos seguem linhas distintas, é
necessário aguardar a proclamação do resultado para saber a tese a ser fixada pelo STF.
Além disso, até o fim do julgamento, algum ministro pode mudar o voto, pedir vista o
destaque. Neste último caso, o julgamento seria levado ao plenário físico, e a contagem
de votos, reiniciada.
Votos

Em 2020, antes da suspensão do julgamento, o relator, ministro Gilmar Mendes,
votou pela improcedência da ação ajuizada pela Associação Brasileira de Frigoríficos
(Abrafrigo). Ou seja, para o relator, a cobrança é constitucional, bem como a sub-
rogação. O relator foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen
Lúcia, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Havia, portanto, cinco votos pela
constitucionalidade da cobrança e da sub-rogação.

Na ocasião, o ministro Edson Fachin abriu a divergência. O ministro concluiu
não apenas que a cobrança é inconstitucional, mas que também não pode haver a sub-

1
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-maioria-valida-funrural-devido-por-pessoa-fisica-mas-
proibe-sub-rogacao-12122022
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000299/2008-68

rogação. Entre outros argumentos, Fachin considerou que a contribuição não encontra
suporte na Constituição (artigo 195, I, b, da CF). A cobrança deveria, portanto, ser
instituída por lei complementar. Fachin foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber,
Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Além disso, foi apresentado um voto do ministro agora aposentado Marco
Aurélio, que também concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança, em razão da
ausência de previsão legal para tanto. Por fim, no voto apresentado nesta sexta-feira,
Toffoli concluiu que, embora a cobrança da contribuição seja constitucional, a
obrigação não pode ser sub-rogada.

Para o advogado Marco André Dunley Gomes, o posicionamento dos ministros
confirma a jurisprudência do STF tanto em relação à contribuição ao Funrural quanto no
que diz respeito à sub-rogação. “É o STF fazendo valer sua mensagem, qual seja, a da
importância do respeito dos precedentes qualificados que visam a segurança jurídica e
a eficiência do judiciário, e, por conseguinte da própria administração pública”, diz.
Somaram-se a notícia acima artigos em sites especializados como Consultor
Jurídico2 e Migalhas3 proclamando a solução definitiva do STF quanto a inconstitucionalidade
da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
No entanto, é importante, também, destacar que naqueloutro site especializado,
via relatório denominado JOTA PRO TRIBUTOS, circularizou como “Apostas da Semana – 27
de março de 2023” a agenda de julgamentos do STF da semana do dia 27/03/2023, na qual
constou a indicação da ADI 4.395 como pautado para o dia 30/03/2023 e apresentou o seguinte
resumo para a questão jurídica a ser julgada:
Plenário/STF
Funrural devido pelo produtor pessoa física (quinta-feira, 30/3)

Os ministros julgam a ADI 4395. A ação discute a constitucionalidade da
cobrança da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à folha de
pagamentos, para o produtor rural pessoa física. É a chamada contribuição social ao
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

Em sessão virtual finalizada em 16 de dezembro, os ministros do STF formaram
placar de 6X5 para decidir que a cobrança é constitucional. Na ocasião, ficou entendido
que a maioria também proibiu a sub-rogação instituída pelo artigo 30, IV da Lei
8.212/91. Em outras palavras, a maioria concluiu que a empresa adquirente (da
produção), consumidora ou consignatária ou a cooperativa não é obrigada a recolher a
contribuição em nome do produtor rural pessoa física.

A AGU, no entanto, afirma que o ministro Marco Aurélio, na conclusão do seu
voto, assentou a inconstitucionalidade apenas do dispositivo que trata da contribuição
em si, mas não da sub-rogação. Assim, não haveria maioria para derrubar essa regra. Na
quinta-feira (23/3), os ministros devem discutir essa questão e definir a tese.
Observa-se, então, que existe controvérsia pendente sobre o resultado mesmo do
julgamento e pende desde a finalização da sessão virtual a realização de sessão presencial para
proclamação do resultado, ocasião em que ocorrerá a declaração, ou não, da eventual
inconstitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
Como consignei anteriormente, o que de concreto há no momento é a pendência
da proclamação do resultado e, noutro vértice, tem-se a exclusão da ADI 4.395 do calendário de
julgamento do STF, não tendo sido realizado o julgamento no dia 30/03/2023, o que se deu por

2 https://www.conjur.com.br/2022-dez-28/breno-paula-sub-rogacao-funrural-julgamento-adi-4395
3 https://www.migalhas.com.br/depeso/379067/inconstitucionalidade-na-sub-rogacao-do-funrural-adi-4-395
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000299/2008-68

ordem da Sua Excelência a Ministra Presidente do Supremo, em determinação registrada no site
do STF em 29/03/2023.
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário (RE)
tratando de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, que – por força do entendimento
consolidado anteriormente no Tema 669 em feito submetido à repercussão geral –, torna-se
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade (ADI 4.395), entendendo, aliás, ainda que com a ressalva do pensamento
pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson Fachin, constitucional o art. 30, IV, da Lei n.o 8.212
que trata da sub-rogação. Em relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do
site do STF o inteiro teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
N.o 1.362.763, cuja ementa foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material da
contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em leis
anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as demais
disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de base para a
cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se
manifestou, in verbis:

Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na
Corte, consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a fixação da
seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”

É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se atribuir o
mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da empresa adquirente de
reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, que não foi
declarada inconstitucional para a contribuição recolhida pelo segurado especial e pode
se aproveitada para o empregador rural pessoa física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)

Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão geral,
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento de ação direta
de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de existir uma sub-
rogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o tema, ..., está
prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor Ministro Dias Toffoli na
ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000299/2008-68

A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo que a
norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o
advento da Lei n.o 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo inconstitucional a
exigência, na qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei n.o 8.212), das contribuições do produtor
rural pessoa física incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção previstas no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, e para o SENAR, apenas para fatos
geradores sob à égide da Lei n.o 8.540/92, atualizada até a Lei n.o 9.528/97, até o dia
imediatamente anterior ao advento da vigência da Lei n.o 10.256, de 2001, a partir de quando a
constitucionalidade tem sido afirmada.
Por último, este Conselheiro se encontra vinculado por norma ministerial cogente
(Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020) ao cumprimento da Súmula CARF n.o
150 que reza: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Referida súmula e a portaria ministerial estão em vigor e não foram revogadas,
inexistindo também a proclamação do resultado da ADI 4.395.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando
desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Antes de lavrar o dispositivo, afirmo, obiter dictum, que caso sobrevenha
proclamação do resultado e o trânsito em julgado, com ou sem modulação de efeitos, favorável
ao contribuinte, na ADI 4.395, a unidade da Administração Tributária responsável pelo domicílio
fiscal do contribuinte ou a Procuradoria da Fazenda Nacional, caso já em sua seara para fins de
inscrição em dívida ativa, poderá, de ofício, rever a situação ou, ainda, poderão tais órgão atuar
mediante solicitação do próprio administrado ao efetivar este a um pleito extraordinário de
revisão, exercitando o sujeito passivo o seu direito constitucional de petição. A Lei n.o 11.457, de
2007, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal, prevê amplo direito de petição ao
jurisdicionado, conforme disciplinamento no art. 45 do citado diploma legal, dispondo que: "As
repartições da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão, durante seu horário regular de
funcionamento, (...) receber requerimentos e petições." Ademais, o art. 24 do mesmo diploma
legal prevê prazo para resposta, ainda que se cuide de prazo impróprio. Por sua vez, a Douta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional possui o procedimento próprio do denominado “PRDI”
(Pedido de Revisão de Dívida Inscrita), que é instituto procedimental para verificação e reanálise
dos requisitos de certeza e de exigibilidade dos débitos de natureza tributária, no controle de
legalidade dos débitos que lhe são encaminhados para inscrição em dívida ativa da União, o que
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000299/2008-68

também autorizaria a revisão própria e oportuna se o contexto sobrevier favorável ao
administrado.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 177
DF CARF MF
Original